Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711769-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON LACERDA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação criminal interposta por Anderson Lacerda Braga contra a sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID no 74924107). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, bem como evitar eventual alegação de nulidade, disponibilizem-se à defesa os registros audiovisuais da audiência de instrução (ID no 74924089) que desde já fica intimada a apresentar as razões da apelação (ID no 74924114). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO